Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712752-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA HELENA BORGES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROCEDIMENTO COMUM ADOTADO NA ORIGEM. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. O agravante carece de interesse recursal quanto ao pedido para liquidação sob o rito do procedimento comum, considerando que o procedimento se encontra observado na instância de origem. 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que se mostra cabível acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 4. Acerca da incidência do Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência majoritária no sentido de que é aplicável ao caso dos autos. (AgInt nos EDcl no AREsp 1549004/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) 5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento. 6. Agravo de Instrumento não provido. O recorrente, após defender a relevância da matéria federal infraconstitucional debatida na espécie, alega violação aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, porque, sendo o BACEN e a União também condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Invoca o julgado do STJ (REsp 1.145.146/RS), em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos, todos do CPC, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE.PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da CF, conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes. 3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 29/4/2019, DJe de 02/05/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.930.203/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 1/4/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029